Tribunal: TJES
Processo: 0000206-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000206-41.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON ELEOTERIO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000206-41.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSON ELEOTERIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gilson Eleoterio Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal) à pena de 8 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto. A defesa alega insuficiência de provas e pede absolvição. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i) determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, especialmente em crimes envolvendo violência doméstica, tem especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo pericial e testemunhos, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

O laudo pericial de lesões corporais confirmou a presença de escoriações e hematomas compatíveis com a narrativa da vítima.

A sentença de primeiro grau observou corretamente os parâmetros legais e probatórios para condenação, não havendo elementos que justifiquem a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em consonância com o laudo pericial e outros elementos de prova, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000206-41.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSON ELEOTERIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON ELEOTERIO JUNIOR
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, n/f da Lei nº 11340/06, à pena definitiva de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa requer absolvição do réu, alegando insuficiência de provas.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de fevereiro de 2022, o ora recorrente pegou um pote de vidro e foi pra cima da vítima, segurando-a pelo pescoço e fazendo como se fosse quebrá-lo no rosto da vítima. Ao conseguir se desvencilhar, a vítima pegou o celular para ligar para a polícia, momento em que o apelante deu um chute na costela da vítima e outro no pescoço, causando-lhe as lesões constantes do laudo.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Observa-se que o apelante foi devidamente intimado, tendo deixado de comparecer à audiência designada, o que autoriza a decretação da revelia, nos moldes do art. 367 do CPP.

A vítima relatou na esfera policial, confirmando em juízo, que no dia dos fatos o apelante acordou irritado e que após discutirem ele a agrediu fisicamente. Consignou que ele estava com pote de biscoito e fez menção de jogar nela, que ele a segurou contra a parede e apertou na região do pescoço e do colo. Afirmou que as lesões ficaram aparentes e que se submeteu ao exame de lesões corporais.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)”.

O laudo de lesões corporais foi totalmente condizente com a palavra da vítima, na medida em que atestou:
“
p
resença de equimose ave
rm
elhada, medindo cerca
de 4x1cm
,
l
ocalizada na região
m
amária di
reita.
Pr
e
se
n
ça de duas (02 escoriações filiformes medindo cerca de
5
c
m
n de extensão cada,
l
ocalizadas na face posterior do terço superi
o
r do antebraç
o
esquerdo e
01
escoriação
filiforme
, medindo cerca de 2cm de extensão localiza
da
na face anterior do terço inferior do antebraço esquerdo. Escoriação tipo
lixamento,
medindo cerca de 2x1cm, localizada na região
e
scapular esquerda.
(...)
“
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de lesão corporal.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do advogado Neiva Costa de Farias, OAB/ES nº 18.128.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.